Tribunal: STF
Processo: RE 489171
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. ART. 37, X, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. ART. 142, § 3°, INCISO VIII, DA CF/88. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 
    l. São indenizáveis os danos materiais decorrentes da omissão do Executivo no encaminhamento de proposta de revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos determinada constitucionalmente.
    2. Os servidores militares têm disciplina constitucional própria específica através dos arts. 142 e 143 da CF/88, não lhes sendo aplicável a revisão geral de remuneração prevista constitucionalmente para os servidores. 
    3. O art. 142, § 3°, inciso VIII, da CF/88 especificou em números clausos quais os direitos dos servidores civis e dos trabalhadores da área privada que lhes seriam aplicáveis, não estando entre o rol a revisão geral anual dada pelo inciso X do art. 37 da CF/88. 
    4. Honorários advocatícios que devem ser mantidos. 
    5. Prequestionados dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.”
    Devolvidos os autos à Turma julgadora para eventual retratação, o julgamento foi mantido. Eis a ementa:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. ART. 37, X, DA CF/88. DIREITO À INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 19.
    Ausente hipótese de retratação do julgamento desta Quarta Turma, por não haver contrariedade às teses definidas pelas Cortes Superiores.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 5º, caput, e 37, X, da CF. 
    O recurso não merece provimento. 
    O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no julgamento do RE 565.089-RG, Tema 19, fixou a seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator